Tribunal: TJPA
Processo: 0006565-63.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006565-63.2018.8.14.0040

APELANTE: SITAMAR GOMES FONSECA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. JUNTADA DE VOTO RELATIVO A RECURSO ANTERIOR NOS PRÓPRIOS AUTOS. EQUÍVOCO NA INSERÇÃO DO ACÓRDÃO NO SISTEMA PJE. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM NOVA INCLUSÃO EM PAUTA E VINCULAÇÃO DO ACÓRDÃO PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso sub examine, verifica-se que houve equívoco ao se proceder à juntada de acórdão referente a recurso anterior nos próprios autos.

2. Com efeito, o acórdão constante no ID 21603549 - não guarda qualquer relação com o apelatório interposto pelo apelante/embargante, restando patente que houve erro no momento da inserção do documento no Sistema PJE.

3. Embargos de Declaração
Conhecido
e
Provido
, para anular o julgamento e determinar a desvinculação do acórdão constante no ID 21603549, por consequência, os autos de Apelação Cível deverão retornar à conclusão da relatora, para nova inclusão do feito em pauta de julgamento, com a vinculação do acórdão pertinente, do qual as partes deverão ser devidamente intimadas, com a posterior reabertura do prazo para a interposição de eventual recurso.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao presente recurso
, nos termos do voto desta relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Vistos etc.

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 21834757), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
21603549
, cuja ementa é a seguinte, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA TERMINATIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROCESSO SENTENCIADO NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Alega o embargante que o v. acórdão apresenta contradição e omissão. Sustenta que o acórdão ora embargado não tem relação com o segundo recurso interposto nos autos.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas no ID 21884795.

É o Relatório que incluo em plenário virtual.

VOTO

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do CPC, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios em sanar eventuais vícios de qualquer decisão judicial, decorrentes de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no decisum, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”. (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

No caso sub examine, verifica-se que houve equívoco ao se proceder à juntada de acórdão referente a outro processo.

Com efeito, o acórdão constante no ID 21603549 não guarda qualquer relação com o apelatório interposto pelo apelante/embargante, restando patente que houve erro no momento da inserção do documento no Sistema PJE.

Diante disso, constatado o erro material e com o objetivo de saná-lo, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
CONCEDO-LHES PROVIMENTO
,
para anular o julgamento e determinar a desvinculação do acórdão constante no ID 21603549, por consequência, os autos de Apelação Cível deverão retornar à conclusão da relatora, para nova inclusão do feito em pauta de julgamento, com a vinculação do acórdão pertinente, do qual as partes deverão ser devidamente intimadas, com a posterior reabertura do prazo para a interposição de eventual recurso.

É COMO VOTO.

Belém, 23/10/2024